Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-35.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-35.2018.8.14.0501

APELANTE: SANDRO HENRIQUE DE SOUSA PERALTA, LARISSA CABRAL MONTEIRO, J. H. M. P.

APELADO: MARIA BEATRIZ PACHECO PEREIRA, BRUNA FERNANDA PACHECO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - 0800258-35.2018.8.14.0501.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

EMBARGANTE: SANDRO HENRIQUE DE S. PERALTA, LARISSA CABRAL MONTEIRO e J. H. M. P.

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES.

EMBARGADO: MARIA BEATRIZ PACHECO e BRUNA FERNANDA PACHECO P. DA SILVA.

ADVOGADO: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3.555.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. VALOR INDENIZATÓRIO. MONTANTE TOTAL A SER DIVIDIDO ENTRE OS EMBARGANTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as embargadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da divulgação não autorizada de imagem de mãe e filho em grupo de WhatsApp. Os embargantes alegam omissão, sustentando que o acórdão não esclareceu se o valor fixado é devido individualmente a cada um dos apelantes ou se corresponde ao montante total a ser dividido entre eles.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, especificamente se tal montante é devido individualmente a cada embargante ou se corresponde ao valor total a ser dividido entre eles.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado foi claro ao fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como montante total a ser dividido entre os embargantes, não havendo obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A divulgação não autorizada de imagem de mãe e filho em grupo de WhatsApp configura ato ilícito violador de direitos da personalidade — imagem, honra e privacidade —, passível de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não sendo devida, contudo, indenização em favor do pai, cuja imagem foi o objeto central da postagem.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como montante total a ser dividido entre os embargantes.

Tese de julgamento: "1. A divulgação não autorizada de imagem de mãe e filho em grupo de WhatsApp configura ato ilícito violador de direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. 2. O valor fixado a título de danos morais em sede de apelação corresponde ao montante total devido aos lesados, devendo ser dividido entre eles na ausência de fixação individual expressa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XII; CC, arts. 20 e 21; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 50247213420228210022, Rel. Des. Gelson Rolim Stoker, 6ª Câmara Cível, j. 29.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5154997-43.2020.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - 0800258-35.2018.8.14.0501.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

EMBARGANTE:
SANDRO

HENRIQUE DE S. PERALTA, LARISSA CABRAL MONTEIRO e J. H. M. P.

DEFENSORA PÚBLICA:
HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES.

EMBARGADO:
MARIA BEATRIZ PACHECO e BRUNA FERNANDA PACHECO P. DA SILVA
.

ADVOGADO:
DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3.555.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA
em face do acórdão de
Id. 29440875 pag. 1/6
, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença recorrida, para condenar as apeladas em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, devendo ser afastada a ambiguidade verificadas no Acórdão, esclarecendo, de forma expressa, se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais corresponde ao montante total a ser dividido entre as Apelantes, ou alternativamente, se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é devido a cada um dos Apelantes, em caso de ser o valor total, que seja determinada a forma de sua divisão ou destinação entre os dois beneficiários.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 30094383.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. VALOR INDENIZATÓRIO. MONTANTE TOTAL A SER DIVIDIDO ENTRE OS EMBARGANTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as embargadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da divulgação não autorizada de imagem de mãe e filho em grupo de WhatsApp. Os embargantes alegam omissão, sustentando que o acórdão não esclareceu se o valor fixado é devido individualmente a cada um dos apelantes ou se corresponde ao montante total a ser dividido entre eles.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, especificamente se tal montante é devido individualmente a cada embargante ou se corresponde ao valor total a ser dividido entre eles.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado foi claro ao fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como montante total a ser dividido entre os embargantes, não havendo obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A divulgação não autorizada de imagem de mãe e filho em grupo de WhatsApp configura ato ilícito violador de direitos da personalidade — imagem, honra e privacidade —, passível de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não sendo devida, contudo, indenização em favor do pai, cuja imagem foi o objeto central da postagem.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como montante total a ser dividido entre os embargantes.

Tese de julgamento
: "1. A divulgação não autorizada de imagem de mãe e filho em grupo de WhatsApp configura ato ilícito violador de direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. 2. O valor fixado a título de danos morais em sede de apelação corresponde ao montante total devido aos lesados, devendo ser dividido entre eles na ausência de fixação individual expressa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XII; CC, arts. 20 e 21; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 50247213420228210022, Rel. Des. Gelson Rolim Stoker, 6ª Câmara Cível, j. 29.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5154997-43.2020.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 22.04.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão possui omissão, pois não se manifestou de forma expressa, se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais corresponde ao montante total a ser dividido entre as Apelantes, ou alternativamente, se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é devido a cada um dos Apelantes, em caso de ser o valor total, que seja determinada a forma de sua divisão ou destinação entre os dois beneficiários.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelos embargantes,
tal discursão restou clara no Acórdão que condenou as embargadas em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corresponde ao montante total a ser dividido entre as embargantes
.

“(...)

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação por danos morais.

No caso dos autos, no que se refere ao sigilo das comunicações a mesma está diretamente ligada à liberdade de expressão e visa resguardar os direitos à intimidade e à privacidade, protegidos tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil, em seus artigos 20 e 21.

Neste contexto, quando a intenção da postagem de fotos envolvendo pai, mãe e filho for com intuito expresso de denunciar o pai, por qualquer ato praticado pelo mesmo, deveria a imagem da mãe e a filha ser desfocada para proteger a identidade e a privacidade da mãe e da criança, especialmente se a denúncia envolver questões sensíveis ou potencialmente prejudiciais.

Analisando os autos, a postagem da imagem em grupos de WhatsApp com a intensão manifesta de evidenciar a imagem do pai, onde também estavam mãe e filho na época com 07 (sete) meses, pode configurar dano moral para a mãe e a filho, pois a divulgação de imagens não autorizadas em redes sociais, incluindo o WhatsApp, é considerada um ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois viola direitos da personalidade, como imagem, honra e privacidade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À IMAGEM
, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS POR USO INDEVIDO DE IMAGEM DE MENOR.
DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DA IMAGEM DA AUTORA
. DANOS MORAIS MAJORADOS. No caso, a discussão envolveu o fato de ter havido divulgação não autorizada da imagem da autora. comprovado o uso não autorizado da imagem da autora para fins comerciais caracterizado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. Cabível a majoração dos danos morais. Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento e observando os parâmetros que estão sendo adotados neste Tribunal para os casos semelhantes, entendo que a fixação do valor indenizatório deve ser majorada para R$ 8.000,00, quantia essa que se entende que não representa fonte de lucro e/ou enriquecimento ilícito e, sim, o suficiente e razoável para reparar o dano. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50247213420228210022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gelson Rolim Stoker, Julgado em: 29-02-2024)

(
TJ-RS - Apelação: 50247213420228210022 OUTRA, Relator: Gelson Rolim Stoker, Data de Julgamento: 29/02/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024
)

EMENTA: REPARAÇÃO CIVIL. DESENTENEDIMENTO EM CONDOMÍNIO. OFENSAS VERBAIS.
POSTAGEM DE IMAGEM NÃO AUTORIZADA EM GRUPO DE WHATSAPP. IMPOSIÇÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO AOS ENVOLVIDOS
. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. Tanto os xingamentos feitos em público ao Síndico como a postagem por ele feita de vídeo do incidente em grupo de WhatsApp do Condomínio, sem autorização da moradora, constituem atos ilícitos dos quais decorrem constrangimento perante a vizinhança, causando danos morais aos ofendidos. Há equivalência de tais danos, justificando que as indenizações sejam arbitradas no mesmo valor, mesmo porque não é desejável que a qualquer dos envolvidos seja concedido um incremento patrimonial decorrente de tão lamentáveis episódios.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 5154997-43.2020.8.13 .0024 1.0000.24.148069-8/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2024
)

Dito isto, entendo pela ocorrência de dano moral em relação a exposição indevida de mãe e filho, em grupos de whatsapp e não configurados em relação ao pai
.

(...)

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, bem como não restar caracterizada a omissão apontada, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026